Tribunal: TJMMG
Processo: 2000332-26.2025.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000332-26.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/05/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. PROTEÇÃO AO BEM JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DIVERSO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto com o objetivo de declarar a incompetência do Conselho de Justiça para processar o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP), e, consequentemente, fixar a competência do juiz singular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o crime de violência arbitrária é da competência do Conselho Permanente de Justiça ou do Juízo Singular Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de violência arbitrária se encontra prescrito no Código Penal no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI). 4. Pela leitura do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. 5. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física ofendida é o sujeito passivo mediato ou secundário. 3. Adotando entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, restou fixada a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 322; CR/88, art. 125, § 5º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 1.537.896/MG, Relator Min. Flávio Dino, julgado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em 1º/4/2025 e RE n. 1.544.209/MG, Relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 2/4/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do Código Penal comum. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com supedâneo na alínea “e” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, ao acolher a denúncia apresentada, firmou a competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para julgamento do feito (Evento 3 – Processo n. 2000012-73.2025.9.13.0004). Extrai-se daqueles autos que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do Sgt PM QPR Ricardo Lucio de Souza Gonçalves, pelo crime capitulado no art. 322 do Código Penal (CP) (Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la). (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário). A meritíssima juíza de direito substituta da 4ª AJME recebeu a denúncia e declarou como competente para julgamento do processo o CPJ. Ressalvou que seu entendimento é pela competência singular do juízo militar, mas que, em obediência à jurisprudência deste e. Tribunal, atribuiu a competência ao escabinato. Veja-se: [...] 1. Conforme evento 1 – DENUNCIA2, o órgão de execução do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do SGT PM QPR Ricardo Lucio de Souza Gonçalves, pela conduta capitulada no art. 322 do Código Penal - CP. 2. Por força da norma de extensão típica, a competência da Justiça Militar Estadual está configurada em razão do disposto no art. 9º, II, alínea “c”, do CPM. 3. No que concerne à competência, o entendimento desta Magistrada no sentido de que é da competência singular do Juízo de Direito do Juízo Militar o processamento e o julgamento de todos os delitos que forem praticados contra civis, o que subsiste mesmo quando estes forem o sujeito passivo secundário. Isso porque a violência recai diretamente contra o civil, de modo que o civil é o objeto material do crime - ou seja, a conduta criminosa com violência recai sob ele (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 20). Contudo, recentemente a 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG proferiu decisão nos autos de n. 2000304-63.2022.9.13.0004 e nos autos n.º 2001546-23.2023.9.13.0004 firmando que o crime do art. 322, do Código Penal - CP (violência arbitrária) é da competência do Conselho de Justiça (Conselho Permanente de Justiça - CPJ). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, em observância à jurisprudência do TJMMG, firma-se a competência do Conselho Permanente de Justiça – CPJ/PM (art. 125, §5º, CF/88), cuja presidência é atribuída a esta Juíza de Direito Substituta em Cooperação na 4ª Auditoria em razão da Portaria Conjunta CJM n.º 1/2024, art. 2º, inciso IV e Portaria Conjunta CJM n. 06/2024. (Evento 3 – RECDEN1– Processo Originário) Irresignado, o parquet interpôs recurso em sentido estrito, arguindo a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP, entendendo que o feito deve prosseguir sob a presidência e o julgamento do juiz singular. (Evento 15 –Processo Originário). Em síntese, alegou que, nos termos do § 5º do art. 125 da Constituição Federal (CF), compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, qualquer delito militar que tenha vítima civil. Entende, nesse cenário, que a competência do Conselho de Justiça é residual, cabendo-lhe o julgamento dos demais crimes, ou seja, aqueles que não tenham sido praticados contra civis. Aduziu que “o fato de o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP, à semelhança do crime de violência arbitrária previsto no art. 333 do CPM, estarem inseridos dentro dos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possam ter o civil como vítima”. Ressaltou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou-se “no sentido de ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, e não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil”, tendo sido recorrentes os acórdãos dando provimento a recursos contra decisões que destoam desse entendimento. Requereu, ao final: Ante todo o exposto, requer o Ministério Público o conhecimento e o provimento do presente recurso em Sentido Estrito para que seja decretada a incompetência do Conselho de Justiça para processar e julgar o crime de violência arbitrária imputado ao acusado, prosseguindo-se o feito sob a presidência e julgamento tão somente do Juiz Singular. Intimada, a defesa constituída pelo recorrido apresentou contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto, pugnando pela manutenção da decisão e, por conseguinte, pela competência do CPJ para julgar o presente feito (Evento 43 – CONTRAZ1). Aduziu, para tanto, que “A EXMA Juíza de Direito da 4ªAJME fundamentou sua decisão amparada nas recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais, que tem adotado entendimento que em relação ao crime previsto no artigo 322, do Código Penal, a competência para julgamento do referido delito fosse do CPJ”. Em sede de juízo de retratação, o juízo primevo manteve a decisão que “fixou a competência do Conselho Permanente de Justiça - CPJ/PM para processar e julgar o delito previsto no art. 322, do Código Penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 imputado ao acusado 2º SGT PM QPR Ricardo Lucio de Souza Gonçalves” (Evento 52). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense manifestou-se, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela alteração da competência, para processar e julgar a conduta criminosa de violência arbitrária, do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Juiz de Direito, considerando que, conforme bem demonstrado na peça de razões, a interpretação do artigo 125, § 5º, da CF, ao atribuir ao Juiz de Direito a competência para julgar singularmente o feito relativo a crime militar cometido contra civil, estabelece uma regra clara e objetiva, o que significa dizer que a interpretação restritiva, de modo a limitar a aplicação desse dispositivo aos casos em que o civil é vítima direta e principal do crime, mostra-se incompatível com a lógica do sistema jurídico e com a própria redação constitucional. O Supremo Tribunal Federal, que já se posicionava nesse sentido, teve oportunidade de ratificar o entendimento em recentíssima decisão, como pode ser conferido no respectivo trecho redigido com o seguinte teor: • “Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis.” - g.n. (STF - Recurso Extraordinário n. 1.537.896/MG, Rel. Min. Flávio Dino, julg. em 01/04/2025, pub. em 02/04/2025) Resumindo, a presença de uma vítima civil, seja ela principal ou secundária, é suficiente para afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça e atribuí-la ao Juiz singular. No mais, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça reitera as razões ministeriais (evento 1 - INIC1 - fls. 53/65), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Desta maneira, verifica-se que a decisão recorrida merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, estando a atribuição da competência ao CPJ, para o julgamento do processo em questão, em desconformidade com a norma constitucional e o entendimento jurisprudencial mais recente, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 1 - INIC1 - fls. 52/65), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 1 - INIC1 - fls. 11/12) com a fixação da competência ao Juiz singular para processar e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 julgar o delito de violência arbitrária previsto no artigo 322 do Código Penal. (Evento 8) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Visa o recorrente a reforma da decisão proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, ao receber a denúncia pela prática do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), declarou como competente para processamento e julgamento do feito o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), enquanto entende que a competência deve ser exercida pelo juízo singular militar. O fundamento legal apontado é o § 5º do art. 125 da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 125. [...] [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. No caso em exame, a conduta restou assim delineada na inicial acusatória: Consta nos autos que, no dia 03 de novembro de 2020, no período diurno, em via pública, no centro desta Capital, no exercício da função de policial militar, o denunciado praticou violência em desfavor de uma pessoa não identificada/qualificada. (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário). Em uma análise perfunctória, é possível constatar que um civil teria sido vítima de uma violência infundada, praticada por militar no exercício de suas funções. Contudo, no meu entendimento, a questão aqui a ser analisada não se trata da pessoa que teria sofrido diretamente a agressão, mas do bem jurídico a ser protegido. Nesse cenário, entendo não haver dúvidas de se tratar da Administração Pública, uma vez que o crime de violência arbitrária se encontra prescrito no Código Penal no capítulo destinado aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral (Capítulo I), tendo como prefácio principal os Crimes contra a Administração Pública (Título XI). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, pela leitura do § 5º do artigo constitucional retrotranscrito, a competência do Conselho de Justiça é fixada de forma residual, por não se enquadrar nos crimes diretamente cometidos contra civis. A Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, ao passo que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Contudo não me passou despercebido que, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos desta colenda Câmara Julgadora, para firmar o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juízo singular, e não do escabinato. A esse respeito, colaciono recente decisão da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). No mesmo sentido, transcrevo excerto extraído da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, tendo como Relatora a Ministra Cármen Lúcia: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) Desse modo, apesar de possuir entendimento diverso sobre a matéria, no sentido de ser o CPJ o competente para processamento e julgamento do crime de violência arbitrária tipificado no art. 322 do Código Penal (CP), adoto o entendimento dos recentes julgados do STF, não havendo razão para protelar a sua aplicação. Com essas considerações, dou provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão primeva e fixar a competência do juiz singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP comum. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator